Tribunal: TJDFT
Processo: 0705452-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA E PERDAS E DANOS. CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPREITADA GLOBAL INCLUSO MÃO-DE-OBRA E MATERIAL. PEDIDO DE DANOS MORAIS E DE APLICAÇÃO DA MULTA CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NO RECURSO. DOCUMENTO NOVO. NÃO CARACTERIZADO. IMPOSSIBILIDADE. SERVIÇO NÃO REALIZADO. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVADOS. COMPROVAÇÃO DA MORADIA. INEXISTENTE. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É vedado às partes inovarem quanto aos fatos ou fundamentos no curso da demanda. O mesmo ocorre na fase recursal, cujo juízo é de revisão e não de criação, sob pena de supressão de instância.
2. O art. 435 do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade da juntada de documentos ao processo, a qualquer tempo, desde que sejam destinados a fazer prova de fatos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após o aviamento da inicial, cabendo a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, o que não ocorreu na hipótese em exame.
3. No caso concreto, a Apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, de comprovar que residia no imóvel em discussão, no qual seriam realizadas as obras, tampouco que havia realmente uma casa de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) edificada no terreno e que após sua demolição o terreno está avaliado em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).
4. Soma-se ainda o fato de o contrato avençado pelas partes não fazer alusão a nenhum serviço de demolição de construção já existente no terreno e a ausência de comprovação de pagamento dos alugueres do imóvel descrito na declaração de aluguel juntada pela Apelante.
5. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. Sentença mantida.